Tribunal: TJES
Processo: 5024465-14.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024465-14.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: AILTON CANTARELA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5024465-14.2023.8.08.0024
Recorrente: TAM LINHAS AEREAS S/A

Recorridos: AILTON CANTARELA; LAISI PEREIRA CANTARELA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA EM QUE A PARTE AUTORA ADQUIRIU PASSAGENS AÉREAS, DE TRECHO VITÓRIA X CUIABÁ, COM CONEXÃO EM SÃO PAULO, EMBARQUE DATADO PARA 16/05/2023 E COM RETORNO DIA 14/06/2023, JUNTO A RÉ. O VOO DE IDA OCORREU SEM INTERCORRÊNCIAS, OCORRE QUE HOUVE UMA PERDA DA CONEXÃO DO VOO DE VOLTA, POR CULPA DA PARTE RÉ, QUE ESTAVA MARCADO COM SAÍDA DE CUIABÁ AS 18H10MIN COM CONEXÃO EM GUARULHOS E CHEGADA À VITÓRIA AS 0H25MIN. DO DIA 15/06/2023, SENDO ACOMODADA A PARTE AUTORA EM UM VOO COM PARTIDA DE GUARULHOS NO DIA 15/06/2023 AS 08H05MIN. ALEGA A PARTE AUTORA QUE POR SEREM IDOSOS NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECIAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA QUE POSSAM SE LOCOMOVER LIVREMENTE DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DO AEROPORTO BEM COMO PARA PROCEDEREM COM EMBARQUE. CONTUDO, ADUZ QUE DURANTE O VOO DE RETORNO NÃO FORAM DISPONIBILIZADAS DUAS CADEIRAS DE RODAS, APENAS UMA, MESMO ASSIM AO CHEGAREM OS AUTORES EM SÃO PAULO, OBEDECENDO AO PROTOCOLO DA EMPRESA, NOVAMENTE FICARAM AGUARDANDO A TRANSFERÊNCIA PARA O OUTRO AVIÃO QUE OS LEVARIA PARA VITÓRIA. EXPÕEM QUE O VOO QUE OS CONDUZIRIA PARA VITÓRIA NÃO OS AGUARDOU, DEIXANDO-OS PARA TRÁS, E QUE SOMENTE FOI OFERTADA ACOMODAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE, SEM A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE HOTEL POR AUSÊNCIA DE VAGAS EM GUARULHOS, BEM COMO FOI OFERTADA POUCA ALIMENTAÇÃO, E SEM CAFÉ DA MANHÃ. PUGNAM POR REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015, e julgo parcialmente procedente os pedidos autorais e em consequência, condeno a Requerida TAM LINHAS AEREAS S/A., ao pagamento de indenização a parte Autora por danos morais que arbitro o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada Autor, com juros e correção monetária a partir desta data. A correção monetária deve ser calculada conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo. Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Autora. Deixo de condenar a vencida no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55, da Lei Federal nº. 9.099/95. P.R.I. ”.
(3). RECURSO DA REQUERIDA.
AUSÊNCIA DE REGISTROS DA EMPRESA ACERCA DE CONTATO POR PARTE DOS AUTORES, SOLICITANDO AS CADEIRAS DE RODAS, PELO MEIO ADEQUADO E INFORMADO PELA
LATAM
EM SEU SÍTIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO
QUANTUM.
PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA MANTIDA A DECISÃO SENTENCIANTE EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(5). MÉRITO RECURSAL.
RELAÇÃO CONSUMERISTA. O CASO DOS AUTOS VERSA SOBRE OS PERCALÇOS ENFRENTADOS PELOS AUTORES (IDOSOS) QUANDO DA REMARCAÇÃO DE SUAS PASSAGENS AÉREAS (POR PARTE DA RÉ) OS MESMOS NÃO FORAM ADEQUADAMENTE ACOMODADOS, CONSIDERANDO SUAS CONDIÇÕES. NA ORIGEM, O MAGISTRADO SENTENCIANTE ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO, CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO PELOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS EXPERIMENTADOS. A MEU VER, A SENTENÇA NÃO CARECE DE REPARO, E EXPLICO. C
OMO CEDIÇO, A RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO É OBJETIVA, NA HIPÓTESE DE DANO DECORRENTE DE FALHA NA SUA PRESTAÇÃO. COM EFEITO, NO QUE TOCA AO DANO MORAL, DEVE SER PONDERADO QUE, NO CASO CONCRETO, É RAZOÁVEL ENTENDER QUE O CANCELAMENTO DA PASSAGEM ÀS VÉSPERAS DO VOO DE RETORNO, COM NECESSIDADE DE REACOMODAÇÃO NÃO PROGRAMADA, ENSEJA EM SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO, TENDO EM VISTA QUE, A ALEGAÇÃO DA RECORRENTE ACERCA DA NECESSIDADE DE SOLICITAÇÃO POR PARTE DOS AUTORES (CADEIRA DE RODAS, ATENDIMENTO PRIORITÁRIO) NÃO É JUSTIFICÁVEL. A REQUERIDA, COMO FORNECEDORA DO SERVIÇO, DEVE SER ATENTAR DA NECESSIDADE DE SEUS CLIENTES EM CASOS DE IMPREVISTOS NOS VOOS DE SUA
CIA.
NESSE SENTIDO, NÃO SE DEVE IGNORAR A MÁ QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, A SITUAÇÃO AFLITIVA QUE PODERIA SER EVITADA, O QUE NATURALMENTE GEROU SENTIMENTOS DE DESCONFORTO, CONSTRANGIMENTO, ABORRECIMENTO, HUMILHAÇÃO, TENDO EM VISTA A DESÍDIA DA RÉ NA REACOMODAÇÃO DO RECORRIDOS. PORTANTO, CONSIDERO QUE A PRESENTE CIRCUNSTÂNCIA DELINEIA ILÍCITO CIVIL APTO A ENSEJAR A REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS IMPUTADOS À ORA RECORRENTE. ADEMAIS, A CAUSA INVOCADA NÃO CONFIGURA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE PORQUE CONFIGURA FORTUITO INTERNO, VEZ QUE SE INSERE NO RISCO DA ATIVIDADE QUE DESENVOLVE NO MERCADO DE CONSUMO. DEVERAS, COM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E A CONSEQUENTE RESPONSABILIDADE INDENIZATÓRIA DA EMPRESA AÉREA, O JUÍZO DE ORIGEM ANALISOU COM PERCUCIÊNCIA AS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS E APLICOU O DIREITO CORRETAMENTE, FAZENDO JUSTIÇA NO CASO EM APREÇO. QUANTO AO VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO A QUO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, AS CIRCUNSTÂNCIAS ENCERRADAS NO CASO CONCRETO ESTABELECEM QUE A CONDENAÇÃO NÃO MERECE REFORMA. COMO CEDIÇO, O VALOR A SER ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL DEVE SER COMPATÍVEL COM A REPROVABILIDADE DA CONDUTA ILÍCITA, A INTENSIDADE E DURAÇÃO DO SOFRIMENTO EXPERIMENTADO PELA VÍTIMA, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO CAUSADOR DO DANO, AS CONDIÇÕES SOCIAIS DO OFENDIDO, E OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS MAIS QUE SE FIZEREM PRESENTES. A MEU VER, O CASO VERTENTE POSSUI SINGULARIDADES QUE, APÓS MINUCIOSA ANÁLISE, ME LEVARAM À CONCLUSÃO DE QUE O VALOR ARBITRADO É PERTINENTE NO PRESENTE CASO.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)